Tribunal: STF
Processo: HC 85837
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL ANTE
 A AUSÊNCIA DE PREOSSUPOSTOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO
 DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Para conciliar a norma do inciso IX do
art. 93 da Constituição Federal (a exigir das decisões judiciais
adequada fundamentação) com aquela inscrita na alínea "c" do inciso
XXXVIII do art. 5º (soberania dos veredictos do Júri), não deve a
sentença de pronúncia tecer aprofundado exame do acervo probatório
subjacente à acusação. Satisfaz às exigências do art. 408 do Código
de Processo Penal o edito de pronúncia que dá conta da existência do
 crime e que aponta indícios suficientes da autoria delitiva.
Não
importa em cerceamento de defesa decisão fundamentada do Superior
Tribunal de Justiça, que não conhece de recurso especial ante a
existência de vício formal.
Ordem denegada.